Tribunal: TJSP
Processo: 2111303-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Atos Administrativos
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-08
Data de publicação: 2020-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR.

1. Superveniente prolação de sentença que concedeu a segurança. Perda superveniente do interesse recursal caracterizada.

2. Obiter dictum. A Lei n.o 13.979/2020 – Dispõe sobre as medidas para enfrentamento de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavirus – aliás, a única que normatiza o tema. Tal

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR.

1. Superveniente prolação de sentença que concedeu a segurança. Perda superveniente do interesse recursal caracterizada.

2. Obiter dictum. A Lei n.o 13.979/2020 – Dispõe sobre as medidas para enfrentamento de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavirus – aliás, a única que normatiza o tema. Tal lei inovou no ordenamento e criou medidas de combate a pandemias estabelece:

'Art. 2o Para fins do disposto nesta Lei, considera-se:
I - isolamento: separação de pessoas doentes ou contaminadas, ou de bagagens, meios de transporte, mercadorias ou encomendas postais afetadas, de outros, de maneira a evitar a contaminação ou a propagação do coronavírus; e
II - quarentena: restrição de atividades ou separação de pessoas suspeitas de contaminação das pessoas que não estejam doentes, ou de bagagens, contêineres, animais, meios de transporte ou mercadorias suspeitos de contaminação, de maneira a evitar a possível contaminação ou a propagação do coronavírus.'

3. Em ADI proposta pelo PDT (ADI 6341) admitiu-se no STF possibilidade de os entes menores também adotarem medidas contra o 'coronavirus' independentemente de prévia anuência federal. Obviamente, podem governadores e prefeitos atuar, mas sempre que houver restrição da liberdade individual, devem fundar-se em lei, único pressuposto da atuação administrativa (o artigo 5. II, da Constituição, não foi revogado), e a lei citada, a única que disciplina a questão, define que somente se isola ou se coloca em quarentena pessoas doentes ou pessoas suspeitas de contaminação. O ato normativo unipessoal (decreto) exubera a lei nacional e não há lei estadual ou municipal. A liberdade individual -- recôndita por tantos séculos -- e garantida no artigo 5.o da CF, determina que se observe o ato normativo primário oriundo da representação política (princípio democrático); os ditames da Lei n.o 13.979/2020, que traz um mínimo de coerência e previsibilidade ao sistema, devem ser obedecidos também por prefeitos e governadores, claro, que não dependem de 'placet' federal para adotar medidas, mas tem autonomia e não soberania. Ou seja, por decreto autônomo não podem instituir o que bem entendam, quando bem entendam, contra quem bem entendam, sob as circunstâncias que bem entendam.
4. Veja-se, restrições à liberdade de ir e vir, de trabalho etc somente poderiam ocorrer, em tese e parcialmente, quando decretado estado de defesa ou estado de sítio. Nada disso ocorreu. Como exemplo de possibilidades de restrição (caso estivéssemos em estado de sítio) a própria Constituição:
'Art. 139. Na vigência do estado de sítio decretado com fundamento no art. 137, I, só poderão ser tomadas contra as pessoas as seguintes medidas:
I - obrigação de permanência em localidade determinada;
II - detenção em edifício não destinado a acusados ou condenados por crimes comuns;
III - restrições relativas à inviolabilidade da correspondência, ao sigilo das comunicações, à prestação de informações e à liberdade de imprensa, radiodifusão e televisão, na forma da lei;
IV - suspensão da liberdade de reunião;
V - busca e apreensão em domicílio;
VI - intervenção nas empresas de serviços públicos;
VII - requisição de bens.
Parágrafo único. Não se inclui nas restrições do inciso III a difusão de pronunciamentos de parlamentares efetuados em suas Casas Legislativas, desde que liberada pela respectiva Mesa.'

5. Recurso não conhecido, pela prolação superveniente de sentença.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622921
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2111303-87.2020.8.26.0000, da Comarca de Ilhabela, em que é agravante LEONARDO
BERTOCCO JUNIOR, é agravado PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ILHABELA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 8 de agosto de 2020.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2111303-87.2020.8.26.0000 -Voto no - Ilhabela
2
VOTO N. 26613 (JV)
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2111303-87.2020.8.26.0000
COMARCA
: ILHABELA
AGRAVANTE
: LEONARDO BERTOCCO JÚNIOR
AGRAVADA
: PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ILHABELA
MM. Juiz de 1a instância: Vitor Hugo Aquino de Oliveira
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA.
LIMINAR.
1. Superveniente prolação de sentença que concedeu a segurança. Perda
superveniente do interesse recursal caracterizada.
2. Obiter dictum. A Lei n.o 13.979/2020 Dispõe sobre as medidas para
enfrentamento de emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavirus aliás, a única que normatiza o
tema. Tal lei inovou no ordenamento e criou medidas de combate a
pandemias estabelece:
'Art. 2o Para fins do disposto nesta Lei, considera-se:
I - isolamento: separação de pessoas doentes ou contaminadas, ou de
bagagens, meios de transporte, mercadorias ou encomendas postais
afetadas, de outros, de maneira a evitar a contaminação ou a propagação
do coronavírus; e
II - quarentena: restrição de atividades ou separação de pessoas suspeitas
de contaminação das pessoas que não estejam doentes, ou de bagagens,
contêineres, animais, meios de transporte ou mercadorias suspeitos de
contaminação, de maneira a evitar a possível contaminação ou a
propagação do coronavírus.'
3. Em ADI proposta pelo PDT (ADI 6341) admitiu-se no STF
possibilidade de os entes menores também adotarem medidas contra o
'coronavirus'
independentemente
de
prévia
anuência
federal.
Obviamente, podem governadores e prefeitos atuar, mas sempre que
houver restrição da liberdade individual, devem fundar-se em lei, único
pressuposto da atuação administrativa (o artigo 5. II, da Constituição, não
foi revogado), e a lei citada, a única que disciplina a questão, define que
somente se isola ou se coloca em quarentena pessoas doentes ou pessoas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2111303-87.2020.8.26.0000 -Voto no - Ilhabela
3
suspeitas de contaminação. O ato normativo unipessoal (decreto)
exubera a lei nacional e não há lei estadual ou municipal. A liberdade
individual -- recôndita por tantos séculos -- e garantida no artigo 5.o da
CF, determina que se observe o ato normativo primário oriundo da
representação política (princípio democrático); os ditames da Lei n.o
13.979/2020, que traz um mínimo de coerência e previsibilidade ao
sistema, devem ser obedecidos também por prefeitos e governadores,
claro, que não dependem de 'placet' federal para adotar medidas, mas
tem autonomia e não soberania. Ou seja, por decreto autônomo não
podem instituir o que bem entendam, quando bem entendam, contra
quem bem entendam, sob as circunstâncias que bem entendam.
4. Veja-se, restrições à liberdade de ir e vir, de trabalho etc somente
poderiam ocorrer, em tese e parcialmente, quando decretado estado de
defesa ou estado de sítio. Nada disso ocorreu. Como exemplo de
possibilidades de restrição (caso estivéssemos em estado de sítio) a
própria Constituição:
'Art. 139. Na vigência do estado de sítio decretado com fundamento no
art. 137, I, só poderão ser tomadas contra as pessoas as seguintes
medidas:
I - obrigação de permanência em localidade determinada;
II - detenção em edifício não destinado a acusados ou condenados por
crimes comuns;
III - restrições relativas à inviolabilidade da correspondência, ao sigilo
das comunicações, à prestação de informações e à liberdade de imprensa,
radiodifusão e televisão, na forma da lei;
IV - suspensão da liberdade de reunião;
V - busca e apreensão em domicílio;
VI - intervenção nas empresas de serviços públicos;
VII - requisição de bens.
Parágrafo único. Não se inclui nas restrições do inciso III a difusão de
pronunciamentos de parlamentares efetuados em suas Casas
Legislativas, desde que liberada pela respectiva Mesa.'
5. Recurso não conhecido, pela prolação superveniente de sentença.
I. RELATÓRIO
Cuida-se de agravo de instrumento, com
pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2111303-87.2020.8.26.0000 -Voto no - Ilhabela
4
interposto em confronto à r. decisão reproduzida a fls.
40/46 que, nos autos do mandado de segurança impetrado por
LEONARDO BERTOCCO JÚNIOR em face de ato apontado como
coator atribuído à SENHORA PREFEITA DE ILHABELA/SP
objetivando, em resumo, a concessão de ordem que garanta
seu acesso e de seus familiares ao Município de
Ilhabela/SP, de sorte possa se dirigir ao imóvel do qual é
proprietário e no qual reside, localizado na Rua do
Leandro, 190, Barra Velha, Ilhabela/SP, haja vista que foi
impedido de acessar o Município de Ilhabela/SP por meio da
balsa de travessia, diante das restrições impostas pelo
Decreto Municipal n. 8.031/2020 e alterações constantes do
Decreto Municipal n. 8.088/2020, indeferiu a liminar
vindicada pelo impetrante. Inconformado, insurge-se o
impetrante, LEANDRO BERTOCCO JÚNIOR, por meio do presente
agravo de instrumento e alega (fls. 01/20), que é
proprietário de imóveis localizados no Município de
Ilhabela/SP há mais de 32 (trinta e dois) anos, e lá
reside há mais de 19 (dezenove) anos, sendo certo que
permanece em sua residência no Município de Ilhabela/SP de
sexta-feira até segunda-feira, sendo que de terça-feira à
quinta-feira se ausenta para prestar serviços no Município
de São Bernardo do Campo/SP. Ocorre que, conforme aduz o
agravante, desde 20 de março de 2020, ocasião em que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2111303-87.2020.8.26.0000 -Voto no - Ilhabela
5
promulgado o Decreto Municipal n. 8.031/2020, não consegue
ele mais adentrar no Município de Ilhabela/SP, haja vista
as restrições de acesso impostas pelo indigitado decreto
como meio de conter o avanço da Covid-19. Assim,
preconizando que a restrição de acesso à sua residência no
Município de Ilhabela/SP viola primados constitucionais
básicos, como o direito de liberdade de locomoção e o
direito de propriedade e, nessa vereda, asseverando que ao
arrepio do entendimento externado pelo nobre juiz da
causa, fez prova clara de que é residente no Município de
Ilhabela/SP, pugna o agravante sejam antecipados os
efeitos da tutela recursal e, ao final, roga pelo
provimento do recurso, a fim de que seja reformada a r.
decisão agravada, concedendo-se a liminar vindicada,
autorizando-se seu acesso ao Município de Ilhabela/SP por
meio sistema de balsas operado pelo DERSA.
O recurso foi devidamente recebido e
processado, tendo sido deferida a antecipação dos efeitos
da tutela recursal (fls. 113/118). Contraminuta a fls. 129
e seguintes. É a síntese do necessário.
II. FUNDAMENTO E VOTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2111303-87.2020.8.26.0000 -Voto no - Ilhabela
6
1.
Pelo meu voto, não conheço o recurso,
ante a perda superveniente do interesse recursal.
2.
Com efeito, tenha-se presente que,
conforme se infere dos autos principais, a ação
mandamental subjacente ao presente agravo de instrumento
já foi julgada em sede de cognição exauriente, tendo sido
concedida a segurança. Cumpre aqui reproduzir a r.
sentença:
“Vistos.
1. Trata-se de pedido impetrado em face da Municipalidade.
Segundo a petição inicial, o impetrante e/ou paciente(s)
necessita(m)(re)ingressar nesta cidade; houve pedido de
autorização de ingresso, qual foi negado; requer liminar
autorizando a ingressar no Município (fls. 132/136). A
Autoridade Coatora prestou informações (fls. 152/154).O
Ministério Público apresentou parecer (fls. 151).É o relatório.
Decido. 2. Presentes os pressupostos processuais positivos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2111303-87.2020.8.26.0000 -Voto no - Ilhabela
7
ausentes os pressupostos processuais negativos, existentes as
condições da ação e não havendo nulidades a serem declaradas,
passo ao julgamento do mérito. No mérito a segurança deve ser
concedida. Segundo estabelece o art. 5o, LXIX, da Constituição
Federal, “conceder-se-á mandado de segurança para proteger
direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou
habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de
poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no
exercício de atribuições do Poder Público”. Por se tratar de
medida que visa imediata solução de um litígio, o mandado de
segurança pressupõe a existência do chamado direito líquido e
certo, que, conforme leciona Hely Lopes Meirelles: “É o que se
apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua
extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Em
outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por
mandado de segurança, há de vir expresso na norma legal e trazer
em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao
impetrante: se a sua existência for duvidosa; se a sua extensão
ainda não estiver delimitada; se o seu exercício depender de
situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à
segurança, embora possa ser defendido por outros meios
judiciais” (Hely Lopes Meirelles. Mandado de Segurança. 30a ed.
RT, p. 38).Nesse contexto, embora o direito individual de
locomoção esteja previsto na Constituição Federal, em seu artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2111303-87.2020.8.26.0000 -Voto no - Ilhabela
8
art. 5o, inciso XV, determinando que é livre a locomoção no
território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa,
nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus
bens, existindo também a garantia do direito de propriedade, que
também está previsto no art. 5o, inciso XXII, da CF (é garantido
o direito de propriedade), a qual deve atender à sua função
social (art. 5o, XXIII,CF), tem-se, por certo que, nenhum
direito é absoluto, havendo ressalvas no próprio texto
Constitucional. É certo que que a limitação dos direitos
fundamentais é exceção na Constituição Federal, sendo cediço,
contudo que sua tal limitação é possível, desde que, não seja
permanente e haja respeito ao núcleo essencial dos direitos
fundamentais, de modo que, faz-se necessário a definição do
núcleo de proteção e, se for o caso, a fixação das restrições ou
das limitações a esses direitos, o que a doutrina constitucional
denomina Teoria do Limite dos Limites, proveniente do direito
alemão "Schranken-Scharanken"(MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de
Direito Constitucional. 5a Ed. Ver. Atual. São Paulo. Saraiva.
2010. p. 373). A doutrina assevera que, esses limites, que
decorrem da própria Constituição, referem-se à “necessidade de
proteção de um núcleo essencial do direito fundamental quanto à
clareza, determinação, generalidade e proporcionalidade das
restrições impostas”. (MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de Direito
Constitucional. 5a Ed. Ver. Atual. São Paulo. Saraiva.2010. pg.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2111303-87.2020.8.26.0000 -Voto no - Ilhabela
9
394). Nesse sentido, a doutrina de André Ramos Tavares, "o
direito é concebido não como dotado de um valor incondicional em
face das limitações, mas sim como algo cuja virtualidade
jurídica consiste na proibição do limite arbitrário, de modo que
a garantia do conteúdo essencial, para essa teoria, não alude a
um conteúdo no sentido usual desse termo, mas se reduz a um
juízo de razoabilidade acerca das limitações impostas aos
direitos fundamentais do Homem. Assim, a garantia constitucional
não se presta de modo incondicional, mas sim como resistência
diante da limitação injustificada "Tavares, André Ramos Curso de
direito constitucional / André Ramos Tavares. 18. ed. São
Paulo: Saraiva Educação, 2020. Pag. 1560). No caso dos autos,
mostra-se presente colisão entre direitos fundamentais
(individuais liberdade de locomoção/direito de propriedade e
coletivo Saúde), o que ser solucionado pela técnica da
ponderação, confira-se: “A ponderação é a técnica que o Direito
concebeu para lidar com as tensões e colisões de direitos
fundamentais entre si ou entre eles e outros bens jurídicos
relevantes, protegidos constitucionalmente” (Luís Roberto
Barroso, Curso de Direito Constitucional Contemporâneo, Editora
Saraiva, 8a Edição. 2018, p. 510). Nesse panorama, o Poder
Executivo Estadual e Municipal, a partir de 1o de junho de 2020,
editaram, no âmbito da respectiva competência, atos normativos
visando à retomada da atividade econômica nos respectivos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2111303-87.2020.8.26.0000 -Voto no - Ilhabela
10
territórios. Quanto à competência legislativa e material do
Município, as ações no âmbito do Sistema Único de Saúde são
concorrentes aos Entes Federativos, vale dizer, União, Estados e
Municípios (art. 198, CF).Por sua vez, o art. 23, inciso II, da
Carta Magna prescreve que é competência comum material ou
administrativa da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e
garantia das pessoas portadoras de deficiência. Portanto,
constitucional e legal as ações da Municipalidade no âmbito
material ou administrativo. De outra parte, o artigo art. 24,
inciso XII, da Carta da República, prescreve que compete à
União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar
concorrentemente sobre: XII - previdência social, proteção e
defesa da saúde. Além disso, especificamente, o artigo 30,
inciso VIII, da Constituição Federal prevê que compete aos
Municípios prestar, com a cooperação técnica e financeira da
União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da população.
Logo, visando à tutela coletiva do direito à saúde, a
Municipalidade pode adotar as medidas, mesmo que restritivas,
que se mostrarem necessárias para um momento de crise que
vivemos. Nesse panorama, analisando a colisão entre os direitos
fundamentais(individuais liberdade de locomoção/direito de
propriedade e coletivo
Saúde), com base na técnica da
ponderação e considerando que o Poder Executivo entende, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2111303-87.2020.8.26.0000 -Voto no - Ilhabela
11
acordo com os embasamentos técnicos e científicos, ser possível
a retomada da atividade econômica, a execução de atividades
esportivas ao ar livre, entre outras ações de retorno ao
cotidiano que se tinha antes de março pp, a liberdade de ir e
vir de todos os cidadãos deve prevalecer. Agregue-se, ainda, que
a o C. Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo nos autos da ação direta de inconstitucionalidade no
2144005-86.2020.8.26.0000, relator Des. Moacir Peres, concedeu
liminar suspendendo os efeitos dos decretos municipais que
restringiam o acesso a este Município: LIMINAR EM AÇÃO DIRETA DE
CONSTITUCIONALIDADE. Análise da liminar pelo Colegiado, nos
termos do art. 168, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal.
Presença dos requisitos legais. Decretos municipais que
restringem o acesso ao Município de Ilhabela. Aparente violação
aos princípios da razoabilidade e da motivação, além de à
competência legislativa estadual. Concessão da liminar para
suspender os efeitos dos decretos impugnados, com determinações.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade2144005-86.2020.8.26.0000;
Relator (a): Moacir Peres; Órgão Julgador: Órgão Especial;
Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento:
01/07/2020; Data de Registro: 02/07/2020). Além disso, a partir
do instante que o Poder Público pretende restringir a liberdade
de ir e vir de qualquer cidadão, as suas decisões devem atender
os requisitos de todo e qualquer ato administrativo. Com efeito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2111303-87.2020.8.26.0000 -Voto no - Ilhabela
12
a fim de possuir validade os atos administrativos devem ter os
seguintes elementos: (i) competência, (ii) finalidade, (iii)
forma, (iv) motivo e (v) objeto. No presente caso, a parte alega
que inexiste motivo, vale dizer, os pressupostos de fato e de
direito que autorizam ou determinam a prática do ato. Na
hipótese dos procedimentos administrativos de pedido de ingresso
no Município está-se diante de um ato administrativo
discricionário, logo a Administração Pública deve fazer um juízo
de conveniência e oportunidade no acolhimento ou não do pedido.
Para externar a decisão a respeito do juízo de valoração, a
Administração Pública deve executar a motivação, ou seja, a
declaração clara e expressa do porquê está restringindo o acesso
de toda e qualquer pessoa que deseja ingressar no Município. No
caso em análise, trata-se, aparentemente, de resposta automática
do sistema eletrônico criado para efetivar o procedimento
administrativo, que produziu um ato administrativo, sem qualquer
motivação, tornando-se o nulo. Logo, reconhecida, também, a
nulidade do ato administrativo que negou o pedido do(s)
impetrante(s), é o caso de concessão da segurança pleiteada.3.
Ante o exposto, concedo a segurança postulada, confirmando a
liminar concedida, o que faço com resolução de mérito nos termos
do artigo 487, inciso I, do CPC, para autorizar, de modo
permanente, entrada do(s) impetrante(s)no Município de Ilhabela-
SP. Deixo de fixar honorários advocatícios por serem incabíveis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2111303-87.2020.8.26.0000 -Voto no - Ilhabela
13
à espécie. Custas na forma da lei. Ilhabela, 27 de julho de
2020.
3.
A r. sentença supra é extremamente
correta. A Lei n.o 13.979/2020 Dispõe sobre as medidas para
enfrentamento de emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavirus aliás, a única que
normatiza o tema, A Lei n.o 13.979/2020 (inovou no
ordenamento e criou medidas de combate a pandemias)
estabelece:
'Art. 2o Para fins do disposto nesta Lei, considera-se:
I - isolamento: separação de pessoas doentes ou contaminadas, ou de
bagagens, meios de transporte, mercadorias ou encomendas postais
afetadas, de outros, de maneira a evitar a contaminação ou a
propagação do coronavírus; e
II - quarentena: restrição de atividades ou separação de pessoas
suspeitas de contaminação das pessoas que não estejam doentes, ou
de bagagens, contêineres, animais, meios de transporte ou
mercadorias suspeitos de contaminação, de maneira a evitar a
possível contaminação ou a propagação do coronavírus.'

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2111303-87.2020.8.26.0000 -Voto no - Ilhabela
14
4.
A norma nacional primária (lei) -- a
que transcrevemos em parte -- foi impugnada em ADI pelo PDT
(ADI 6341) e admitiu-se no STF possibilidade de os entes
menores também adotarem medidas contra o 'coronavirus'
independentemente de prévia anuência federal. Obviamente,
podem governadores e prefeitos atuar, mas sempre que
houver restrição da liberdade individual, devem fundar-se
em lei, único pressuposto da atuação administrativa (o
artigo 5. II, da Constituição, não foi revogado). Ato
normativo unipessoal (decreto) exubera a lei nacional
e não há lei estadual ou municipal. A liberdade individual
-- recôndita por tantos séculos -- e garantida no artigo
5.o da CF, determina que se observe o ato normativo
primário oriundo da representação política (princípio
democrático); os ditames da Lei n.o 13.979/2020, que traz
um mínimo de coerência e previsibilidade ao sistema, devem
ser obedecidos também por prefeitos e governadores, claro,
que não dependem de 'placet' federal para adotar medidas,
mas tem autonomia e não soberania. Ou seja, por decreto
autônomo não podem instituir o que bem entendam, quando bem
entendam, contra quem bem entendam, sob as circunstâncias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2111303-87.2020.8.26.0000 -Voto no - Ilhabela
15
que bem entendam.
Veja-se, restrições à liberdade de ir
e vir, de trabalho etc somente podem ocorrer,
parcialmente, quando decretado estado de defesa ou estado
de sítio. Nada disso ocorreu. Como exemplo de
possibilidades de restrição (caso estivéssemos em
estado de sítio) a própria Constituição:
'Art. 139. Na vigência do estado de sítio decretado com
fundamento no art. 137, I, só poderão ser tomadas contra as
pessoas as seguintes medidas:
I - obrigação de permanência em localidade determinada;
II - detenção em edifício não destinado a acusados ou
condenados por crimes comuns;
III
-
restrições
relativas
à
inviolabilidade
da
correspondência, ao sigilo das comunicações, à prestação de
informações e à liberdade de imprensa, radiodifusão e
televisão, na forma da lei;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2111303-87.2020.8.26.0000 -Voto no - Ilhabela
16
IV - suspensão da liberdade de reunião;
V - busca e apreensão em domicílio;
VI - intervenção nas empresas de serviços públicos;
VII - requisição de bens.
Parágrafo único. Não se inclui nas restrições do inciso III
a difusão de pronunciamentos de parlamentares efetuados em
suas Casas Legislativas, desde que liberada pela respectiva
Mesa.'
5.
Como não podem chefes do Executivo
determinar prisões por decreto (em parques públicos, por
exemplo) interferir por decreto na liberdade de ir e vir
ou no direito ao trabalho (com fundamento no artigo 23,
da Constituição) e se estamos na seara da competência
concorrente (artigo 24, da Constituição) e União tem
normas acerca da maioria dos serviços que o Estado quer
cercear o funcionamento, aplica-se regra semelhante
àquela do direito alemão de quem seguimos em 1988 os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2111303-87.2020.8.26.0000 -Voto no - Ilhabela
17
parâmetros de sua Lei Fundamental de 1949 no que
concerne à distribuição de competências no Estado
federal, segundo a qual Bundesrecht bricht
Landesrecht ('o direito federal corta o direito
estadual').
Nunca imaginei, após tantos anos, que
iria assistir prisões por decreto executivo, cidadãos
sendo impedidos de locomover-se até sua residência por
decreto, sem poder exercer trabalho por decreto, sem
estado de sítio ou de defesa decretado por quem
representa a população.
6.
Entretanto, tendo havido sentença, de
rigor o reconhecimento de que houve a perda superveniente
do interesse recursal.
7.
Ante o exposto, pelo meu voto, não
conheço o recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2111303-87.2020.8.26.0000 -Voto no - Ilhabela
18
OSWALDO LUIZ PALU
Relator